Tribunal: TJDFT
Processo: 0038006-51.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
DESPACHO 1. Com a juntada do Ofício no 718-J/2020/2o CJUFA (ID 18101600) e Ofício no 569-M/2020/2oCJUFAZ (ID ́s 17579590/17579593), observa-se que o Juízo de Origem determinou a retificação do precatório expedido, com a devida suspensão do pagamento das preferências que possam ser impactadas pelas alterações mencionadas no referido ofício, até que a retificação seja concluída, no entanto não encaminhou a Secretaria da COORPRE a mencionada retificação. Diante do exposto, a fim de não prejudicar a posição do(s) credor(es) na lista cronológica de precatórios, oficie-se com urgência ao Juízo Natural para juntar/encaminhar o precatório retificador mencionado na decisão. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. 2. Cumpridas as diligências e obtida a resposta do Juízo Fazendário, retornem os autos conclusos para receber a retificadora e analisar os pedidos pendentes mencionados no despacho de ID 16730949. Publique-se. Brasília, 6 de agosto de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto